Tribunal: TJPA
Processo: 0014532-85.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO (APÓS A DETRAÇÃO PENAL) E PAGAMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. Procedência. Pelos documentos juntados aos autos, o apelante de fato era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, razão pela qual, a pena deve ser reduzida em 01 (um) ano, consoante o artigo 65, I, do CP. Assim, considerando que a pena base restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, restando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Impossibilidade. Devidamente comprovada nos autos, por outros elementos de prova, especialmente as declarações da vítima, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, bem como com a jurisprudência dominante. Dessa maneira, mantenho o patamar de aumento em 1/3, aplicado pela sentença condenatória, razão pela qual a pena perfaz o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa. Deve ser mantida, ainda, a detração penal de 02 (dois) meses pelo período que o apelante permaneceu preso preventivamente, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RASSEL CASSIUS FERREIRA SIMOES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014532-85.2014.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO (APÓS A DETRAÇÃO PENAL) E PAGAMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. Procedência. Pelos documentos juntados aos autos, o apelante de fato era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, razão pela qual, a pena deve ser reduzida em 01 (um) ano, consoante o artigo 65, I, do CP. Assim, considerando que a pena base restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, restando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Impossibilidade. Devidamente comprovada nos autos, por outros elementos de prova, especialmente as declarações da vítima, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, bem como com a jurisprudência dominante. Dessa maneira, mantenho o patamar de aumento em 1/3, aplicado pela sentença condenatória, razão pela qual a pena perfaz o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa. Deve ser mantida, ainda, a detração penal de 02 (dois) meses pelo período que o apelante permaneceu preso preventivamente, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 10ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 29 de junho de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RASSEL CASSIUS FERREIRA SIMOES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014532-85.2014.8.14.0401
R e l a t ó r i o

RASSEL CASSIUS FERREIRA SIMÕES, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 30 de julho de 2014, a vítima Miriam Rodrigues Martins, conduzia seu veículo pela Avenida Cipriano Santos, quando foi abordada pelo ora denunciado, que juntamente com outro individuo, mediante o uso de arma de fogo e ameaças de morte, tomaram-lhe de assalto, ocasião que lhe subtraíram sua bolsa com diversos documentos pessoais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Rassel Cassius Ferreira Simões, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multa, ao final, procedeu a detração penal em 02 (dois) meses, totalizando o restante da pena a ser cumprida em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade, bem como a exclusão das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a menoridade.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade e autoria do delito, encontram-se devidamente comprovadas, pelas declarações da vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, proferidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Miriam Rodrigues Martins (fl. 94), relatou que aluga uma casa na Terra Firme e por essa razão precisou se direcionar para lá e quando estava estacionando seu veículo, foi surpreendida pelo apelante e o outro individuo, que um deles bateu com a arma na sua cabeça, lhe ameaçando, ocasião que levaram sua bolsa e fugiram logo em seguida. Que, foi a delegacia e denunciou, que após buscas, os policiais encontraram apenas um acusado, que o reconheceu de imediato, que não recuperou nenhum pertence. Ressaltou que reconheceu de imediato o apelante, quando de sua prisão.

O policial militar Eloy Inácio Lima Júnior, que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, relatou que estava na UIPP, quando a vítima chegou pedindo apoio, que começaram as buscas e conseguiram prender o apelante, que a vítima o reconheceu de imediato, mas nenhum pertence foi recuperado.

No mesmo sentindo, a testemunha Lucas Thomás Soares Ferreira Nobre, ressaltando ainda, que no momento da prisão o acusado confessou e a vítima o reconheceu.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, razão pela qual não há como absolver o apelante do crime de roubo qualificado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, deve-se acolher o pedido alternativo de reconhecimento da menoridade, uma vez que pelos documentos juntados aos autos (fls. 28), consistente na Carteira de trabalho e Previdência social, o apelante de fato era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, razão pela qual, a pena deve ser reduzida em 01 (um) ano, consoante o artigo 65, I, do CP.

Assim, considerando que a pena base restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano pela atenuante da menoridade, restando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Na terceira fase, deve ser mantida as qualificadoras do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, pois devidamente comprovada nos autos, por outros elementos de prova, especialmente as declarações da vítima, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, bem como com a jurisprudência dominante.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) Omissis... 2) Omissis... 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO - 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Omissis... 5. Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Dessa maneira, mantenho o patamar de aumento em 1/3, aplicado pela sentença condenatória, razão pela qual a pena perfaz o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa.

Deve ser mantido, ainda, a detração penal de 02 (dois) meses pelo período que o apelante permaneceu preso preventivamente, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a atenuante da menoridade e consequentemente readequar a pena.

É como voto.
Belém, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA